Tribunal: TJMT
Processo: 1014355-10.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014355-10.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.021.489/0001-90 (EMBARGADO), ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 07.144.456/0001-74 (EMBARGANTE), MARIA CAROLINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 356.139.428-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EM
BARGANTE(S):
ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
.

EMBARG
ADO(S):
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

E
MENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGADA CONTRADIÇÃO INTERNA. DISTINÇÃO ENTRE ACOMPANHAMENTO CAUTELOSO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA CONSTRIÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão que havia deferido arresto de ativos financeiros via SISBAJUD antes da citação da executada. A embargante sustenta contradição interna no julgado, sob o argumento de que o reconhecimento da necessidade de acompanhamento cauteloso da situação patrimonial seria incompatível com a revogação da constrição, bem como alega confusão entre os regimes jurídicos dos
arts
. 300 e 830 do CPC, requerendo efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna ao reconhecer elementos que recomendam cautela quanto à situação patrimonial da executada e, simultaneamente, revogar o arresto; e (
ii
) estabelecer se houve omissão ou confusão entre os regimes jurídicos da tutela de urgência e do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

4.
A referência à necessidade de acompanhamento cauteloso da situação patrimonial da executada exprime dever de prudência na condução da execução e não representa reconhecimento da presença dos requisitos legais para manutenção do arresto antecipado.

5.
O acórdão mantém coerência lógica ao concluir que a existência de indícios de dificuldades financeiras não equivale à demonstração concreta e contemporânea de ocultação ou dissipação patrimonial apta a justificar constrição excepcional antes da formação do contraditório.

6.
O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC pressupõe tentativa frustrada de citação nos próprios autos, requisito não configurado na hipótese, sendo insuficiente a diligência negativa realizada em processo diverso.

7.
A utilização de endereço empresarial em coworking, por si só, não autoriza presunção de ocultação patrimonial nem dispensa a prévia tentativa de citação no endereço informado pela executada.

8.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a fundamentação adotada é suficiente para solucionar a controvérsia, sendo inviável utilizar os embargos de declaração como instrumento de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis para rediscutir o mérito da decisão.
”

“
O reconhecimento da necessidade de acompanhamento cauteloso da situação patrimonial do executado não configura, por si só, demonstração dos requisitos necessários à manutenção do arresto antecipado.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 300, 301, 489, § 1º, 830, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, ED n. 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, ED n. 1020501-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp 1.819.085/SP.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, deu proviment
o ao recurso de agravo de instrumento,
ao recurso, confirmando a tutela recursal deferida ID. 360289392, para revogar a decisão recorrida e indeferir o pedido de arresto via SISBAJUD, sem prejuízo da adoção futura de medidas executivas adequadas no curso regular da execução, caso sobrevenham
elementos concretos que justifiquem nova providência constritiva.

Nos embargos apresentados sob o ID. 374188384, a embargante sustenta a existência de manifesta contradição interna no julgado. Argumenta que o voto, ao consignar que "não se ignore a existência de elementos que recomendam acompanhamento cauteloso da situação patrimonial da executada", reconheceu implicitamente a presença de risco à satisfação do crédito, o que colidiria com a conclusão final de revogação da medida constritiva. Alega, outrossim, que houve indevida confusão entre os regimes jurídicos dos artigos 300 e 830 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão exigiu um padrão probatório de periculum in mora qualificado que seria próprio da tutela de urgência, e não do arresto executivo, o qual prescindiria de tais requisitos uma vez frustrada a localização do devedor.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos com a atribuição de efeitos infringentes para que seja restabelecida a decisão de primeiro grau e mantido o arresto de ativos financeiros. Subsidiariamente, pleiteia o aclaramento dos pontos suscitados para fins de prequestionamento
os
artigos 300, 301, 830, 1.022 e 1.025 do CPC
, visando
acesso às
instâncias superiores.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID
.
377426394, a embargada aduz que a insurgência traduz inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da causa, manifestando mero inconformismo com a valoração probatória realizada pelo órgão fracionário.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
.

EMBARGADO(S):
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
,
por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento,
ao recurso, confirmando a tutela recursal deferida ID. 360289392, para revogar a decisão recorrida e indeferir o pedido de arresto via SISBAJUD, sem prejuízo da adoção futura de medidas executivas adequadas no curso regular da execução, caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem nova providência constritiva.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissi
bilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o
r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...]
“
AGRAVANTE(S):
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S):
ITALIA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo de instrumento interposto por
QUALITY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 1010188-41.2026.8.11.0002, originária da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, a qual deferiu arresto executivo de ativos financeiros da executada via SISBAJUD, no limite do valor executado de R$ 459.367,44, com determinação de citação posterior e autorização para uso de força policial.

O Juízo de origem fundamentou a medida na alegada frustração da tentativa de localização da executada, decorrente da incompatibilidade entre a atividade de comércio atacadista e a sede registrada em espaço de
coworking
, bem como do resultado negativo de diligência citatória realizada em processo diverso, concluindo pela adequação do arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, com dispensa da demonstração de periculum in mora.

A agravante sustenta que a medida foi deferida com base em premissas fáticas equivocadas, pois inexistem insolvência, ocultação patrimonial ou conduta fraudulenta.

Afirma que o inadimplemento decorreu de intercorrência fiscal superveniente, que sua situação tributária se encontra regularizada mediante parcelamentos em curso e que adotou postura cooperativa ao longo de tratativas extrajudiciais com a credora.

Defende que a sede em coworking é compatível com seu modelo operacional atual, que a alteração de endereço foi regular e documentada e que o resultado negativo de diligência citatória em processo alheio não pode ser imputado a comportamento doloso seu.

Sustenta, por fim, que a constrição integral das contas bancárias comprometeu o capital de giro e inviabilizou a continuidade das atividades empresariais, configurando perigo de dano inverso de maior gravidade do que aquele que a medida pretendia evitar.

A agravada não apresentou contrarrazões.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

1) Ausência dos requisitos legais para concessão do arresto executivo antes da citação e inexistência de frustração válida da tentativa de localização do devedor

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida constritiva deferida liminarmente pelo Juízo de origem, consistente no arresto de ativos financeiros da agravante antes da regular formação do contraditório.

Conquanto a execução originária esteja formalmente instruída com títulos executivos aptos a embasar a pretensão executiva, acompanhados de comprovantes de entrega e instrumentos de protesto, circunstância suficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela exequente, a controvérsia devolvida neste agravo não se limita à higidez formal da execução, mas alcança especificamente a legitimidade da constrição cautelar deferida em caráter antecedente à citação.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada fundamentou o arresto, essencialmente, em quatro circunstâncias: (i) existência de protestos e execuções fiscais em nome da executada; (
ii
) utilização de endereço empresarial situado em coworking; (
iii
) indicação, em notas fiscais, de endereço operacional diverso da sede registral; e (
iv
) resultado negativo de diligência citatória realizada em outro processo judicial.

Todavia, embora tais elementos revelem cenário que efetivamente recomenda cautela jurisdicional, não se verifica, ao menos neste momento processual, demonstração suficientemente robusta de atos concretos e atuais de ocultação patrimonial, esvaziamento societário ou dissipação deliberada de bens aptos a justificar a manutenção da medida extrema deferida sem contraditório prévio. Explico.

Os elementos trazidos aos autos pela agravante indicam que as partes mantinham relação comercial continuada desde o ano de 2023, com expressivo volume negocial anterior e histórico de adimplemento regular até período relativamente próximo ao inadimplemento discutido nestes autos.

Além disso, a documentação acostada ao recurso demonstra que, após o surgimento das dificuldades financeiras alegadamente relacionadas a intercorrência fiscal e restrições operacionais impostas pela SEFAZ, houve comunicação formal à credora acerca da situação financeira enfrentada pela empresa, acompanhada de tratativas voltadas à composição extrajudicial do débito (
IDs
. 357936853 e 357936857).

Consta, ainda, que a agravante apresentou proposta formal de parcelamento, submeteu sua capacidade financeira à reavaliação contábil e permaneceu mantendo diálogo negocial com a agravada, circunstâncias que, embora não afastem o inadimplemento, fragilizam, neste juízo de cognição sumária, a conclusão de que estaria deliberadamente promovendo ocultação patrimonial destinada a frustrar a execução.

De igual modo, a utilização de estrutura administrativa em ambiente de
coworking
, embora apontada pela agravada como incompatível com a atividade empresarial desenvolvida, não constitui, isoladamente, elemento suficiente para caracterizar fraude patrimonial, sobretudo diante da alegação de reorganização do modelo logístico da empresa, com redução da necessidade de manutenção de estoque físico e alteração da dinâmica operacional anteriormente adotada.

Também não se mostra suficiente, por si só, a circunstância de constar endereço pretérito em determinadas notas fiscais emitidas pela empresa, especialmente considerando a alegação, ainda não infirmada de maneira objetiva, de que houve alteração operacional e cadastral da estrutura empresarial.

Ademais, o fundamento relacionado à frustração de diligência citatória em outro processo judicial igualmente deve ser analisado com cautela, porquanto não houve, nos autos originários, tentativa frustrada de citação apta a atrair, em sua inteireza, a disciplina específica do arresto executivo prevista no art. 830 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, observa-se que a própria decisão agravada acabou promovendo certa aproximação entre os fundamentos típicos da tutela cautelar dos
arts
. 300 e 301 do CPC e o regime jurídico do arresto executivo previsto no art. 830 do mesmo diploma legal, sem que houvesse, contudo, demonstração concreta de situação excepcional apta a justificar medida constritiva tão invasiva antes da regular
angularização
da relação processual.

Cumpre registrar, ainda, que a evolução posterior dos fatos processuais igualmente enfraquece a alegação de risco imediato de frustração da execução, na medida em que a ordem SISBAJUD resultou em constrição limitada a aproximadamente R$ 19.198,45, tendo sido posteriormente encerrada a reiteração automática da medida (“teimosinha”), sem notícia superveniente de esvaziamento patrimonial, encerramento irregular das atividades empresariais ou desaparecimento da executada.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que o arresto cautelar antes da formação do contraditório exige demonstração concreta e atual de atos efetivos de dissipação patrimonial ou risco contemporâneo de frustração da execução, não sendo suficiente mera presunção abstrata de insolvência ou alegações genéricas de blindagem patrimonial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO VIA SISBAJUD. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto via SISBAJUD em ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, lucros cessantes e danos morais, na qual se busca o bloqueio de ativos financeiros com fundamento em inadimplemento contratual e confissão de dívida não adimplida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, especialmente o periculum in mora, para deferimento de arresto de ativos financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR A probabilidade do direito está demonstrada por comprovantes de transferência de valores e por instrumento de confissão de dívida, que constitui título executivo extrajudicial. O periculum in mora exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução, nos termos dos
arts
. 300 e 301 do CPC. A ausência de citação válida afasta a alegação de comportamento processual evasivo como fundamento para o perigo de dano. O inadimplemento contratual, ainda que acompanhado de cessação de comunicação e descumprimento de confissão de dívida, não caracteriza, por si só, risco concreto. A concessão de arresto demanda indícios objetivos de alienação de bens, insolvência ou esvaziamento patrimonial, inexistentes no caso. A medida de constrição patrimonial deve observar a proporcionalidade e pode ser reavaliada diante de novos elementos após o contraditório. A jurisprudência exige prova robusta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O deferimento de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta do risco de dilapidação patrimonial, não sendo suficiente a mera inadimplência contratual. A existência de título executivo extrajudicial comprova a probabilidade do direito, mas não supre a ausência de periculum in mora. A alegação de comportamento evasivo depende de base fática objetiva, não podendo ser presumida sem elementos concretos. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301 e 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1028089-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 11.03.2025; TJMT, AI n. 1028547-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 17.12.2024. (N.U 1010842-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 18/05/2026)

Assim, embora não se ignore a existência de elementos que recomendam acompanhamento cauteloso da situação patrimonial da executada no curso da execução originária, reputo que o conjunto probatório atualmente disponível ainda não
evidencia
, com grau de robustez suficiente, a presença de perigo concreto e contemporâneo apto a justificar a manutenção da constrição excepcional deferida antes da regular formação do contraditório.

Ressalte-se, por fim, que o presente pronunciamento não impede o regular prosseguimento da execução nem obsta eventual renovação de medidas executivas típicas ou cautelares no curso do feito originário, caso sobrevenham elementos concretos aptos a demonstrar efetiva tentativa de frustração da tutela executiva.

Conclusão

Por todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a tutela recursal deferida ID. 360289392, para revogar a decisão recorrida e indeferir o pedido de arresto via SISBAJUD, sem prejuízo da adoção futura de medidas executivas adequadas no curso regular da execução, caso sobrevenham elementos concretos que justifiquem nova providência constritiva.

É como voto.
”
[...]

A embargante aduz que o acórdão incorreu em contradição interna e omissão/confusão de regimes jurídicos. Quanto à contradição, afirma que o reconhecimento de que "elementos recomendam cautela" seria incompatível com a revogação do arresto. Em relação à omissão e confusão de regimes, sustenta que este Tribunal exigiu requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) para um instituto que segue o regime do arresto executivo (art. 830 do CPC), o qual dependeria apenas da não localização do devedor.

Após análise detida das razões recursais e do teor do acórdão, verifico que a insurgência não merece prosperar. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, é aquela interna ao corpo da decisão, verificada quando os fundamentos se anulam ou quando a conclusão não guarda coerência lógica com as premissas estabelecidas pelo julgador. No caso sub examine, tal vício é inexistente.

O voto
menciona que "não se ignore a existência de elementos que recomendam acompanhamento cauteloso da situação patrimonial da executada" não constitui reconhecimento de fraude patrimonial ou de periculum in mora apto a sustentar a constrição antecipada. Sob a ótica da hermenêutica jurídica e da linguística pragmática, o termo "cautela" foi empregado no sentido de prudência procedimental. O magistrado, ao gerir o processo executivo, deve manter vigilância sobre o patrimônio do devedor, mas essa atenção ordinária não se confunde com o preenchimento dos requisitos excepcionais para o arresto inaudita altera
pars
.

Reconhecer que há indícios de dificuldades financeiras da empresa — como a existência de protestos — é um exercício de realismo jurídico que impõe ao juízo o dever de zelo, mas revogar a constrição por entender que tais indícios não alcançam o patamar de "demonstração concreta de dissipação" é uma conclusão lógica e juridicamente harmonizada. Portanto, não há antinomia entre ser cauteloso e respeitar o devido processo legal e a ampla defesa.

No que tange à alegada confusão entre os regimes dos artigos 300 e 830 do Código de Processo Civil, o acórdão foi cirúrgico e exaustivo. Restou expressamente consignado que o arresto executivo do art. 830 do CPC pressupõe a tentativa frustrada de citação nos próprios autos. Transcrevo o trecho pertinente do julgado para afastar qualquer dúvida: "o fundamento relacionado à frustração de diligência citatória em outro processo judicial igualmente deve ser analisado com cautela, porquanto não houve, nos autos originários, tentativa frustrada de citação apta a atrair, a disciplina específica do arresto executivo prevista no art. 830 do Código de Processo Civil".

A embargante pretende que a diligência negativa realizada em processo diverso sirva como salvo-conduto para o arresto imediato nestes autos, suprimindo o direito da executada de ser citada no endereço que ela própria sustenta ser o atual (coworking). A escolha estratégica da empresa por um modelo operacional baseado em escritórios compartilhados, embora possa dificultar certas diligências físicas, é realidade do mercado empresarial contemporâneo e não pode ser transmutada, por presunção jure et de jure, em ocultação dolosa sem que antes se tente a citação no endereço declinado.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva e individualizada, todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido
e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

Portanto, para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso (STJ.
AgInt
no REsp 1819085/SP).

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento
do embargante, ou acolher pretensões que refletem inconformismo ou re
discussão da matéria regularmente decidida. A via dos embargos
é restrita às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios estes inexistentes no
acórdão embargado
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão embargado.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026